Tribunal: CARF
Processo: 10830.000214/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.000214/2007-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.325 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
LOURIVAL ONANIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer o valor de R$ 10.471,41 de compensação
de IRRF.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foi apurada a infração de compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 11.667,42, fonte
pagadora Rede Ferroviária Federal SA, em ação trabalhista, por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese alegou que o valor
decorre de uma indenização trabalhista e que foi efetivamente retido o valor de R$ 10.471,41 a
título de IR, conforme documentos do processo que juntou. Acrescentou que a fonte pagadora
não apresentou os comprovantes de recolhimento, apesar de os ter solicitado.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 17-54.413, da 6a Turma da DRJ/SP2 (fls. 59 e segs.) :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000214/2007-41
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000214/2007-41

“(...)
O contribuinte alega que o valor do imposto retido informado em sua declaração
de ajuste do ano-calendário 2002 de fls. 06/09 corresponde a rendimentos que recebeu
em função de ação trabalhista (Processo no1325/92) movida contra a Rede Ferroviária
Federal S.A., tendo apresentado os documentos de fls. 05, 10 a 21 e de fls. 39 a 54.
Ocorre que tais documentos não são hábeis a comprovar a retenção pleiteada
pelo contribuinte. No processo trabalhista mencionado, há cinco reclamantes, dentre
eles o requerente. A maioria dos documentos referese à totalidade dos valores
envolvidos, não sendo possível identificar qual o valor atribuído ao requerente.
O documento de fl. 15 traz o valor recebido pelo requerente após os descontos,
sem a identificação do valor supostamente retido. O documento de fl. 13 traz valores
relativos à retenção, mas não houve a comprovação de que o valor ali citado foi
efetivamente recolhido.
Ademais, a data ali constante não tem correspondência com a data em que o
rendimento foi auferido, conforme documento de fl. 15, já mencionado.
Por esta razão, não há como conceder a compensação do imposto de renda
retido na fonte solicitada.
No entanto, o art. 4o, inciso I, alínea a, da Instrução Normativa SRF no
579/2.005, abaixo transcrito, prevê que sobre o imposto apurado, decorrente de glosa
da dedução do imposto retido na fonte, deverá incidir a multa de mora de 20% (vinte
por cento):
(...)
Em razão do disposto no art. 106, II, do Código Tributário Nacional,
infratranscrito, a aplicação da multa de mora de 20% (vinte por cento), prevista no
dispositivo legal acima reproduzido, há de ser estendida para abarcar todas as
penalidades de mesma hipótese de incidência, inclusive aquelas cujos fatos geradores
tenham ocorrido antes da vigência da referida Lei, desde que se tratem de atos não
definitivamente julgados, o que impõe, no presente caso, a substituição da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) pela multa de mora de 20% (vinte por
cento).
(...)
Pelo acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
exonerando, todavia, a multa de ofício lançada.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
mas determinando a substituição da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) pela
multa de mora de 20% (vinte por cento)..
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 67 e segs., onde
reitera que o IR compensado na DAA foi efetivamente retido conforme documentos que anexa.

É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000214/2007-41

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Da documentação acostada aos autos, tem-se que de fato ocorreu a retenção do IR
sobre as verbas recebidas em decorrência da ação trabalhista frente à Rede Ferroviária Federal.
Se não vejamos.
A ação judicial trabalhista teve como autores cinco reclamantes, dentre os quais o
recorrente.
O valor total líquido disponibilizado aos cinco reclamantes informado no quadro
demonstrativo de valores de fl. 5, de R$ 166.947,00, o qual corresponde ao valor do principal
atualizado depositado (R$ 229.775,17) já deduzido do imposto de renda a recolher (R$
62.828,17), é exatamente o valor que consta da guia de retirada judicial de fl. 14, extraída do
processo judicial. O valor principal atualizado (R$ 229.775,17) é o mesmo que consta da guia de
depósito de fl. 12, extraída do processo. No citado quadro de fl 5 estão indicados
individualmente os valores do IR retido de cada um dos reclamantes, sendo de R$ 10.471,41 o
incidente sobre as verbas destinadas ao contribuinte.
Conforme dispositivo legal acima transcrito, para fazer jus à compensação do
imposto retido, deve o contribuinte comprovar a respectiva retenção, não lhe sendo exigida a
comprovação do efetivo recolhimento, uma vez que de responsabilidade da fonte pagadora.
Assim sendo, como os valores demostrados nas planilhas de cálculo guardam
consonância com a documentação extraída do processo judicial, há que ser restabelecido o valor
de R$ 10.471,41 de compensação de IRRF.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000214/2007-41

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer o valor de R$ 10.471,41 de compensação
de IRRF.
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital